Tribunal: TJSP
Processo: 0000897-02.2017.8.26.0594
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0000897-02.2017.8.26.0594/50000, da Comarca de
Agudos, em que é embargante RALF DOS SANTOS CIRILO, é embargado 4a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E LUIS SOARES
DE MELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0000897-02.2017.8.26.0594/50000 - Voto no 37977 -
J
2
.Embargos de Declaração no 0000897-02.2017.8.26.0594/50000
Origem: 1a Vara Judicial/Agudos
Magistrado: Dr. Ana Carolina Achoa Aguiar Siqueira de Oliveira
Embargante: RALF DOS SANTOS CIRILO
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 37977
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Repetição dos mesmos
argumentos trazidos em sede recursal como pano de
fundo
para
buscar
efeitos
infringentes

Não
atendimento aos requisitos do art. 619 e 620 do CPP
Embargos conhecidos e rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por RALF DOS SANTOS CIRILO em face do acórdão de fls.
373/385 desta C. Câmara que, por unanimidade, REJEITOU AS
PRELIMINARES E NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.
Inconformado com a resposta jurisdicional
repete as mesmas alegações trazidas em seu recurso apontando,
desta feita, contradição e omissão em razão da rejeição da
preliminar de nulidade em razão da ausência de audiência de
custódia (fls. 01/06 apenso).
Relatei.
Não há qualquer omissão, obscuridade ou
contradição
no
julgado,
não
merecendo
acolhimento
as
ponderações sobre o não acolhimento de eventual nulidade.
Como explicitado no v. acórdão:
“(...) Em primeiro lugar, a questão
preliminar de eventual irregularidade na ausência de audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0000897-02.2017.8.26.0594/50000 - Voto no 37977 -
J
3
de custódia refere-se a tema já ultrapassado, uma vez que
com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, houve
constituição de novo título que justificou a privação da
liberdade do apelante, restando, portanto, superada a
alegação de qualquer nulidade em razão da não apresentação
do preso.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
TENTATIVA.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DO
PRESO
EM
AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SEGREGAÇÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
REITERAÇÃO
DELITIVA. ELEMENTO CONCRETO A JUSTIFICAR A
MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO. 1. Conforme orientação firmada no âmbito da
Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de
custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade
da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das
garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC
353.887/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).
Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão
preventiva constitui novo título a justificar a privação da
liberdade, restando superada a alegação de nulidade
decorrente da ausência de apresentação do preso ao juízo de
origem. 2. A necessidade da custódia cautelar restou
demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos,
conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o
decisum proferido na origem fundamentado na renitência
criminosa, visto que o increpado envolveu-se na prática de
outros delitos, inclusive praticando o crime em apreço quando
em gozo de livramento condicional, a evidenciar, portanto,
risco para ordem pública. 3. Recurso a que se nega
provimento.
(RHC
82.451/MG,
Rel.
Ministra
MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
16/05/2017, DJe 24/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0000897-02.2017.8.26.0594/50000 - Voto no 37977 -
J
4
Note-se que os embargos de declaração não são
meio hábil ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II

Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP, 2a
S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j. 13/12/95,
DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho Júnior,
DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando Gonçalves,
DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson Naves, RSTJ
30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz Pereira, DJ 12/12/94,
p. 34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse motivo que
um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
É o posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“À exceção das questões de ordem pública ('verbi
gratia', previstas no §3o do art. 267 do CPC), não pode a
parte suscitar questão nova (ou seja, que não constou
das razões de apelação) em embargos de declaração.”
(REsp 127.643/SP, 2a T., rel. Min. Adhemar
Maciel, j. 04/08/98, DJU 08/09/98, p. 40).
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a
determinada norma legal só se fez no pedido de
declaração.” (REsp 7.891-0/SP, 3a T., rel. Min.
Eduardo Ribeiro, j. em 13/04/92, v.u., DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0000897-02.2017.8.26.0594/50000 - Voto no 37977 -
J
5
04/05/92, p. 5.883).
Ademais, as decisões emanadas do Poder
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não estão
adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco analisar a
controvérsia à luz de toda a legislação vigente, mas àquela que se
entenda pertinente ao caso submetido a exame, o que ocorreu no
caso em tela.
Com efeito, o acórdão embargado adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado não
sendo cabível o revolvimento de provas ou nova análise de pedidos
apenas porque a defesa não concorda com a resposta jurisdicional
como exarada.
Não
há
necessidade,
de
outro
lado,
de
pronunciamento expresso quanto a todos os dispositivos legais,
constitucionais e sumulares, vez que consoante entendimento
pacificado
na
Jurisprudência,
inexiste
obrigatoriedade
de
enfrentamento direto e específico de todos os dispositivos legais,
bastando a solução explícita das controvérsias para que tenha
ocorrido prequestionamento.
Assim, cumpre aqui mencionar que mesmo
quando os embargos de declaração são utilizados com o único
propósito de prequestionamento, devem atender aos requisitos dos
arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que não houve in
casu. Posto isto, REJEITO os embargos de declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator